Tribunal: STJ
Processo: 5011284-60.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878157 - SC (2025
/0081722-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS
REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente
protelatórios na medida em que ficou evidenciada a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ e a não comprovação da divergência
jurisprudencial, deve ser cominada a multa prevista no art. 1.026, §
2o, do NCPC no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51405934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: accba558-230e-4e20-8d3f-d003b03ec3c4

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51405934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: accba558-230e-4e20-8d3f-d003b03ec3c4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878157 - SC (2025
/0081722-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS
REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo
ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente
protelatórios na medida em que ficou evidenciada a incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ e a não comprovação da divergência
jurisprudencial, deve ser cominada a multa prevista no art. 1.026, §
2o, do NCPC no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA (HASSE ADVOCACIA) contra acórdão proferido pela Terceira Turma
desta Corte, que negou provimento ao agravo interno anteriormente manejado, assim
ementado:
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
OFENSA AO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015 E AO ART. 22 DA
LEI N. 8.906/1994. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS
MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
2. A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é
possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência,
na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se
aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea do permissivo
c
constitucional.
3. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC,
e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento
na alínea do permissivo constitucional.
c
4. Agravo interno não provido (e-STJ, fl. 3.188).

Nas razões do presente inconformismo, HASSE ADVOCACIA, repisando os
argumentos trazidos nas razões recursais, alegou
interpretação divergente com
(1)
julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, bem como necessidade de análise
de fato novo/superveniente;
omissão e contradição em relação a honorários
(2)
contratuais e honorários sucumbenciais; e
não haver necessidade do reexame de
(3)
fatos e provas.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 3.219/3.222).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O inconformismo agora manejado não merece acolhimento em virtude da
ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
Vale salientar que os embargos de declaração constituem recurso de
estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art.
1.022 do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro
material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe
- sem
19/5/2016
24/5/2016
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
.
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
- sem
19/5/2016
27/5/2016
destaques no original)

O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso, contraditório e tampouco
apresentou erro material, tendo concluído pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
pela não comprovação da divergência jurisprudencial (inclusive pela aplicação da
Súmula n. 7 do STJ na alínea do permissivo constitucional).
c
Inicialmente, em relação à assertiva de ocorrência de fato novo no tocante
à citada decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp n.
2.220.719/SC, observo que precedentes, ainda que recentes, não se enquadram no
.
conceito de fato novo previsto no art. 493 do NCPC
Ademais, o artigo 1.022 do NCPC delimita o cabimento dos aclaratórios às
hipóteses de
Precedentes novos
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
ou divergentes, ainda que relevantes, não se enquadram em nenhuma dessas
hipóteses, tampouco podem ser considerados fatos novos, conforme entendimento
pacífico desta Corte.
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é clara ao estabelecer que a
introdução de precedentes não configura fato novo, mas sim argumento jurídico que
.
deveria ter sido apresentado oportunamente no curso do processo
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO SINGULAR
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE
ADVERSA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Limite de idade para a concessão de aposentadoria complementar
por tempo de serviço. A jurisprudência da Segunda Seção é no sentido
da legalidade da estipulação, pelo Decreto 81.240/78, de limitador
etário (55 anos) para concessão do benefício previdenciário,
porquanto não caracterizada exorbitância do poder regulamentar
atinente à Lei 6.435/77, sobressaindo, outrossim, a imperatividade das
normas voltadas à manutenção do equilíbrio atuarial da instituição de
previdência privada. Precedentes.
2. Regime jurídico aplicável aos participantes. A regra atinente ao
limitador etário aplica-se aos participantes que aderiram ao plano após
a entrada em vigor do Decreto 81.240/78 (o que se deu em
24.01.1978), ainda que inexistente correspondente previsão no
regulamento da entidade de previdência privada. Isto porque "o limite
etário introduzido pelo Decreto 81.240/78 não depende de implemento
de condição alguma para ser exigido àqueles que se filiaram
posteriormente à sua edição" (EDcl no REsp 1.135.796/RS, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, julgado em 13.11.2013, DJe 02.04.2014).
[...]
5. Fato novo suscitado em embargos de declaração no recurso
especial. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "não é
possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso
especial por carecer o tema do requisito indispensável de
prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de
instância" (AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
18/06/2015
06/08/2015
Precedentes.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.286.052/RS, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
14/12/2021
17/12/2021

Nesse contexto, a tentativa de introdução de fato novo pelo embargante
revela, na verdade, uma tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em
embargos de declaração. Conforme destacado no acórdão embargado (fls. 3.190/3.
200), a questão relativa ao arbitramento de honorários advocatícios foi amplamente
debatida e decidida com base nos elementos constantes dos autos, não havendo
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Ademais, foi observado que, em relação a alegada violação dos arts. 85, §§
2o, 8o e 20, do NCPC e 22 da Lei n. 8.906/1994, no que concerne ao arbitramento dos
honorários de sucumbência, o Tribunal local julgou nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

Registre-se, não se pode ignorar as disposições contratuais quanto a
esses honorários sucumbenciais para, sobretudo, proceder ao
arbitramento judicial do art. 22, § 2o da Lei n. 8.906/94, que prevê que
"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por
arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o
valor econômico da questão (...)" - destaquei.
E isto porque, a rigor, no caso, a verba em questão diz aos honorários
sucumbenciais e não contratuais ad exitum . A remuneração do
Escritório de Advocacia ocorreria de três formas: a) percentual,
definido antecipadamente no próprio pacto, por fase processual
concluída, bem como percentual sobre o valor efetivamente
recuperado; b) cota de manutenção, no valor de R$ 5,00 mensais pelo
período máximo de 60 meses; e, c) honorários sucumbenciais.
[...]
Ora, vênia aos argumentos acima transcritos, antes de tudo, não se
pode ignorar a contratação havida entre as partes – não se trata, no
caso, de ausência de previsão de remuneração dos honorários
sucumbenciais, contrato de risco -, porque as partes, afinal,
estabeleceram a prestação de serviços advocatícios e técnicos de
natureza
jurídica
–
pessoas
capazes
e
expressaram
as
correspondentes vontades à contratação.
O Anexo II do referido Edital versa sobre isso, e prevê que a
contratada será remunerada de acordo com as disposições do Anexo
III do Edital (Regras de Remuneração), ressalvando expressamente
que, repise-se , “A remuneração prevista no Anexo III do Edital
(Regras de Remuneração) não obsta que a CONTRATADA persiga os
honorários de sucumbência, observando-se as disposições contidas
naquele Anexo III no tocante à realização de acordos, de rateio e
outras hipóteses descritas no presente Contrato” (item 8.4).
O item 8.8, ainda do Anexo II, estabelece a obrigação do escritório de
advocacia de repassar os honorários sucumbenciais devidos a outros
patrocinadores do processo, no prazo máximo de dois dias úteis,
contados do recebimento da parte adversa ou de seu levantamento
judicial.
Da apreciação do Anexo III, que versa sobre as regras de
remuneração, denota-se do item 1.1.4 que “Em caso de recuperação
financeira em ações ativas típicas, o CONTRATANTE repassará à
CONTRATADA (sem prejuízo de esta perseguir os honorários
decorrentes de sucumbência por sua conta e risco, observado o
subitem 4.3 abaixo), desde que não se verifiquem as hipóteses
previstas no item 22 do Contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios e Técnicos de Natureza Jurídica (Anexo II do Edital),
importância calculada conforme Tabela 2, anexa” .
Além disso, como retromencinado, o Edital estabelece o direito à cota
de manutenção nas ações ativas típicas e atípicas no valor de R$ 5,00
(cinco reais) pelo período máximo de 60 meses, bem como o direito ao
rateio de honorários advocatícios nas ações ativas em que haja
recuperação de crédito.
Desse modo, in casu, verifica-se a garantia ao recebimento dos
honorários sucumbenciais, ainda do rateio dos honorários quando do
recebimento do crédito - ao final do processo, a rigor. Aqui, segundo a
pretensão, diante do contrato firmado entre as partes, não se acha em
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

questão o direito do escritório ao recebimento dos honorários pelos
trabalhos prestados até o momento do rompimento da avença – e sim
dos honorários sucumbenciais porque frustrados de recebimento.
Diante do contrato firmado, não é demais lembrar, o autor era
remunerado por percentual definido em tabelas, seja por fase
processual concluída, ainda pelo valor recuperado, e pela “cota de
manutenção" (R$ 5,00 mensais por processo pelo prazo máximo de 60
meses), e repita-se, não nega de que recebeu todos os pagamentos
pelos honorários contratuais, nada questionando a respeito, exceto os
honorários sucumbenciais com relação ao processo referido
(execução).
Tanto assim o é que expressamente esclareceu, segundo a petição
inicial, que " o que há no contrato é a estipulação de pagamentos
conforme valores recuperados e atos desempenhados, sendo
expressamente previsto que estas remunerações... (...) O citado
anexado III traz a previsão de remuneração por fase, e de valores
recuperados... (...) Em nenhum momento neste anexo é discorrida
acerca da remuneração após findo contrato e nem, acerca da verba
sucumbencial....” Expõe isso para anotar da remuneração recebida
pela contratação a par de sustentar do direito aos honorários
sucumbenciais, ponto central da pretensão - mas sem razão .
[...]
Dito isso, não tem consistência jurídica a justificativa firrmada para o
recebimento da verba ao fundamento de que “ O edital em nenhum
momento previu a forma de pagamento dos honorários
SUCUMBENCIAIS dos processos retirados da autora ”, sobretudo
porque, se assim o foi, decorreu de que não existia pagamento
antecipado ou qualquer outro similar para a natureza dos honorários
de sucumbência por concordância da própria parte autora, em último
termo, pela disposição de integrar um contrato de risco nesse
particular, o que, por si só, obsta o arbitramento judicial dessa verba,
pena de ignorar os termos contratuais.
O pacto expressamente estabeleceu que “ Em caso de recuperação
financeira em ações ativas típicas, o CONTRATANTE repassará à
CONTRATADA ( sem prejuízo de esta perseguir os honorários
decorrentes de sucumbência por sua conta e risco, observado o
subitem 4.3 abaixo )".
E esses honorários sucumbenciais mesmo diante da rescisão
imotivada não implica, de automático, no direito à verba pela ação de
arbitramento, e o Banco do Brasil, tomador dos serviços, não deve ser
responsabilizado em razão da revogação do mandado e sob a
perspectiva da frustração da percepção dos honorários sucumbenciais
pelo mandatário, porque, no contexto, pelo contrato, é de se inferir que
esses honorários eram por conta e risco da parte autora, em último
termo.
[...].
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça garante o ajuizamento
de ação autônoma contra ex-cliente no caso de revogação de
mandato, contudo NÃO SE PODE IGNORAR A CONTRATAÇÃO
FIRMADA ENTRE AS PARTES, pelo destaque, nesse particular, do
contrato de risco - para os honorários de sucumbência por
recebimento ao final de cada processo. Por isso, incabível, diante dos
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

termos contratuais, do arbitramento judicial segundo art. 22, § 2o da
Lei n. 8.906/94 (e-STJ, fls. 2.815/2.822).

Desse modo, ressaltou-se que para se chegar a conclusão diversa daquela
a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do arcabouço
fático-probatório e das cláusulas contratuais, procedimento sabidamente inviável na
instância especial por incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas desta Corte: A simples
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial; A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Além disso, assinalou-se que HASSE ADVOCACIA aduziu divergência
jurisprudencial.
Nesse sentido, quanto ao dissenso interpretativo invocado, salientou-se não
ser possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos
especiais interpostos pela alínea do permissivo constitucional.
c
Mesmo que ultrapassado esse óbice, da análise do recurso interposto,
foi possível verificar que HASSE ADVOCACIA não cumpriu a tarefa no tocante ao
dissídio interpretativo viabilizador do recurso especial, que não foi demonstrado nos
termos exigidos pela legislação e pelas normas regimentais.
Ficou evidenciado que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os
julgados apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico,
demonstrando-se a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao
mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu.
Portanto, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC, e 255 do RISTJ, o que inviabilizou o exame de dissídio interpretativo.
Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho do voto proferido no
julgamento do agravo interno:
HASSE ADVOCACIA alegou afronta aos arts. 85, §§ 2o, 8o e 20 do
NCPC e 22 da Lei n. 8.906/199498 do NCPC. Sustentou que o
advogado detém o direito ao recebimento dos honorários por meio de
ação de arbitramento quando o contrato de prestação de serviços
advocatícios é rescindido pela parte contratante antes do seu término.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Registre-se, não se pode ignorar as disposições contratuais quanto a
esses honorários sucumbenciais para, sobretudo, proceder ao
arbitramento judicial do art. 22, § 2o da Lei n. 8.906/94, que prevê que
"Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por
arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o
valor econômico da questão (...)" - destaquei.
E isto porque, a rigor, no caso, a verba em questão diz aos honorários
sucumbenciais e não contratuais ad exitum . A remuneração do
Escritório de Advocacia ocorreria de três formas: a) percentual,
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

definido antecipadamente no próprio pacto, por fase processual
concluída, bem como percentual sobre o valor efetivamente
recuperado; b) cota de manutenção, no valor de R$ 5,00 mensais pelo
período máximo de 60 meses; e, c) honorários sucumbenciais.
[...]
Ora, vênia aos argumentos acima transcritos, antes de tudo, não se
pode ignorar a contratação havida entre as partes – não se trata, no
caso, de ausência de previsão de remuneração dos honorários
sucumbenciais, contrato de risco -, porque as partes, afinal,
estabeleceram a prestação de serviços advocatícios e técnicos de
natureza
jurídica
–
pessoas
capazes
e
expressaram
as
correspondentes vontades à contratação.
O Anexo II do referido Edital versa sobre isso, e prevê que a
contratada será remunerada de acordo com as disposições do Anexo
III do Edital (Regras de Remuneração), ressalvando expressamente
que, repise-se , “A remuneração prevista no Anexo III do Edital
(Regras de Remuneração) não obsta que a CONTRATADA persiga os
honorários de sucumbência, observando-se as disposições contidas
naquele Anexo III no tocante à realização de acordos, de rateio e
outras hipóteses descritas no presente Contrato” (item 8.4).
O item 8.8, ainda do Anexo II, estabelece a obrigação do escritório de
advocacia de repassar os honorários sucumbenciais devidos a outros
patrocinadores do processo, no prazo máximo de dois dias úteis,
contados do recebimento da parte adversa ou de seu levantamento
judicial.
Da apreciação do Anexo III, que versa sobre as regras de
remuneração, denota-se do item 1.1.4 que “Em caso de recuperação
financeira em ações ativas típicas, o CONTRATANTE repassará à
CONTRATADA (sem prejuízo de esta perseguir os honorários
decorrentes de sucumbência por sua conta e risco, observado o
subitem 4.3 abaixo), desde que não se verifiquem as hipóteses
previstas no item 22 do Contrato de Prestação de Serviços
Advocatícios e Técnicos de Natureza Jurídica (Anexo II do Edital),
importância calculada conforme Tabela 2, anexa” .
Além disso, como retromencinado, o Edital estabelece o direito à cota
de manutenção nas ações ativas típicas e atípicas no valor de R$ 5,00
(cinco reais) pelo período máximo de 60 meses, bem como o direito ao
rateio de honorários advocatícios nas ações ativas em que haja
recuperação de crédito.
Desse modo, in casu, verifica-se a garantia ao recebimento dos
honorários sucumbenciais, ainda do rateio dos honorários quando do
recebimento do crédito - ao final do processo, a rigor. Aqui, segundo a
pretensão, diante do contrato firmado entre as partes, não se acha em
questão o direito do escritório ao recebimento dos honorários pelos
trabalhos prestados até o momento do rompimento da avença – e sim
dos honorários sucumbenciais porque frustrados de recebimento.
Diante do contrato firmado, não é demais lembrar, o autor era
remunerado por percentual definido em tabelas, seja por fase
processual concluída, ainda pelo valor recuperado, e pela “cota de
manutenção" (R$ 5,00 mensais por processo pelo prazo máximo de 60
meses), e repita-se, não nega de que recebeu todos os pagamentos
pelos honorários contratuais, nada questionando a respeito, exceto os
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

honorários sucumbenciais com relação ao processo referido
(execução).
Tanto assim o é que expressamente esclareceu, segundo a petição
inicial, que " o que há no contrato é a estipulação de pagamentos
conforme valores recuperados e atos desempenhados, sendo
expressamente previsto que estas remunerações... (...) O citado
anexado III traz a previsão de remuneração por fase, e de valores
recuperados... (...) Em nenhum momento neste anexo é discorrida
acerca da remuneração após findo contrato e nem, acerca da verba
sucumbencial....” Expõe isso para anotar da remuneração recebida
pela contratação a par de sustentar do direito aos honorários
sucumbenciais, ponto central da pretensão - mas sem razão .
[...]
Dito isso, não tem consistência jurídica a justificativa firrmada para o
recebimento da verba ao fundamento de que “ O edital em nenhum
momento previu a forma de pagamento dos honorários
SUCUMBENCIAIS dos processos retirados da autora ”, sobretudo
porque, se assim o foi, decorreu de que não existia pagamento
antecipado ou qualquer outro similar para a natureza dos honorários
de sucumbência por concordância da própria parte autora, em último
termo, pela disposição de integrar um contrato de risco nesse
particular, o que, por si só, obsta o arbitramento judicial dessa verba,
pena de ignorar os termos contratuais.
O pacto expressamente estabeleceu que “ Em caso de recuperação
financeira em ações ativas típicas, o CONTRATANTE repassará à
CONTRATADA ( sem prejuízo de esta perseguir os honorários
decorrentes de sucumbência por sua conta e risco, observado o
subitem 4.3 abaixo )".
E esses honorários sucumbenciais mesmo diante da rescisão
imotivada não implica, de automático, no direito à verba pela ação de
arbitramento, e o Banco do Brasil, tomador dos serviços, não deve ser
responsabilizado em razão da revogação do mandado e sob a
perspectiva da frustração da percepção dos honorários sucumbenciais
pelo mandatário, porque, no contexto, pelo contrato, é de se inferir que
esses honorários eram por conta e risco da parte autora, em último
termo.
[...].
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça garante o ajuizamento
de ação autônoma contra ex-cliente no caso de revogação de
mandato, contudo NÃO SE PODE IGNORAR A CONTRATAÇÃO
FIRMADA ENTRE AS PARTES, pelo destaque, nesse particular, do
contrato de risco - para os honorários de sucumbência por
recebimento ao final de cada processo. Por isso, incabível, diante dos
termos contratuais, do arbitramento judicial segundo art. 22, § 2o da
(e-STJ, fls. 2.815/2.822).
Lei n. 8.906/94

Desse modo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que
chegou o Tribunal estadual, seria necessário o revolvimento do
arcabouço fático-probatório e das cláusulas contratuais, procedimento
sabidamente inviável na instância especial por incidir as Súmulas n. 5
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

e 7, ambas desta Corte: A simples interpretação de cláusula contratual
não enseja recurso especial; A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido
de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com
cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a
rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o
arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo
advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
20/4/2020
23/4/2020
1.1. A revisão das conclusões exaradas pelo Tribunal local quanto ao
método de remuneração contratual encontra óbice nas Súmulas 5 e 7
do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.735.363/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
24/3/2025
27/3/2025

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
AD
EXITUM.
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "'é certo que, nos contratos de
prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual
constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo
implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida
remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido
com a ocorrência do sucesso na demanda' (REsp 1.337.749/MS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
). Na hipótese, o Tribunal de origem
14/02/2017
06/04/2017
consignou que não ocorreu a condição contratual, pois não houve
êxito na demanda, o que inviabiliza a percepção de honorários
advocatícios contratuais" (AgInt no AREsp n. 1.803.430/SP, Relator
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
7/6/2021
).
1/7/2021
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.546.961/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
25/3/2025

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE
USUCAPIÃO. REVOGAÇÃO DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REEXAME
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. LAUDO DE
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. REEXAME DE FATOS, PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
1. Ação de cobrança ajuizada em
, da qual foi extraído o
26/4/2017
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
27/4/2022
gabinete em
.
13/9/2024
2. O propósito recursal consiste em decidir se são devidos honorários
contratuais de êxito diante de resultado favorável ao cliente, quando os
serviços contratados foram parcialmente prestados.
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à
apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. O objeto do negócio jurídico será lícito quando não contrariar lei
imperativa, a ordem pública ou os bons costumes. Doutrina.
5. Para que se configure "êxito" apto a gerar honorários, não basta que
exista um resultado favorável ao cliente; deve haver relação de
causalidade entre a atuação do advogado e a sua obtenção.
6. No recurso sob julgamento, o êxito se traduziu no resultado
favorável aos clientes (manutenção na propriedade do imóvel)
decorrente do sucesso nos serviços prestados (interposição de agravo
de instrumento), ainda que parcialmente (já que o ajuizamento de ação
própria se tornou desnecessário).
7. A interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços
advocatícios, necessária para alterar compreensão de que a
revogação do decreto decorre da atuação dos advogados, é
procedimento vedado pela Súmula 5 do STJ.
8. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
solicitação dos recorrentes para elaboração do laudo de avaliação,
exige o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice da Súmula
7 do STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido, com majoração de honorários.
(REsp n. 2.170.294/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
18/3/2025
21/3/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CONTRATO. HONORÁRIOS
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA
DE
TÍTULO
EXECUTIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
VERIFICADA. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA QUE
SOMENTE
PODE
SER
RECONHECIDA
MEDIANTE
NOVA
INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO E EXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. TEMA N. 1.076 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O acórdão estadual recorrido indicou fundamentação consistente e
adequada para afastar a existência de título executivo hábil capaz
lastrear a pretensão executiva. Impossível, dessa forma, afirmar que
houve omissão com relação ao tema.
2. Na hipótese concreta, não há como afirmar que o contrato de
prestação de serviços advocatícios continha uma obrigação de
pagamento líquida, certa e exigível, sem interpretar novamente os
seus termos e, mais do que isso, cotejá-lo com o resultado de um
outro feito judicial. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. De acordo com o entendimento majoritário dos Ministros que
compõem a Corte Especial, a fixação dos honorários sucumbenciais
com base no critério equitativo previsto pelo art. 85, § 8o, do CPC,
somente pode ocorrer quando a utilização do critério objetivo,
estabelecido pelo art. 85, § 2o, do mesmo diploma, resultar num
valor irrisório. Assim, mesmo que a fixação da verba honorária com
base no valor da condenação, do proveito econômico ou da causa
(como ocorrido na hipótese dos autos) resulte em montante excessivo,
nem mesmo assim será possível fixá-la por equidade (Tema n. 1.076
do STJ).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.158.059/PR, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
20/3/2025

Ademais, HASSE ADVOCACIA aduziu divergência jurisprudencial.
Quanto ao dissenso interpretativo invocado, cumpre ressaltar que não
é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional.
Confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
282/STF.
MULTA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTIMAÇÃO. NULIDADE. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA No 284/STF.
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

2. Inexistente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias
fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
4. A deficiência na fundamentação recursal se evidencia quando,
indicado o dispositivo malferido, não é especificado de que modo ele
teria sido contrariado pelo acórdão recorrido, inviabilizando a
compreensão da controvérsia posta nos autos (Súmula no 284/STF).
5. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência
de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
7 . Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.780.806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
)
14/2/2022
22/2/2022

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. LEGITIMIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. REEXAME. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART.
105, III, "A" E "C". SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando o acordão recorrido
assenta em mais de um fundamento e o recurso não abrange todos.
2. É deficiente a fundamentação empregada no recurso que não
permite a exata compreensão da matéria.
3. No caso, o Tribunal a quo analisou a questão com base nos
elementos fáticos que informaram a demanda. Desse modo, rever as
premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias implicaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
sede de recurso especial, em virtude das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. O reexame do conjunto fático-probatório impede que o recurso
especial seja admitido tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.658.823/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJe
)
14/2/2022
17/2/2022

Mesmo que ultrapassado esse óbice, da análise do recurso interposto,
é possível verificar que HASSE ADVOCACIA não cumpriu a tarefa no
tocante ao dissídio interpretativo viabilizador do recurso especial, que
não foi demonstrado nos termos exigidos pela legislação e pelas
normas regimentais.
Isso porque, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os
julgados apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo
analítico, demonstrando-se a identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo legal, o que não
ocorreu.
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

Portanto, não foram preenchidos os requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC, e 255 do RISTJ, o que inviabiliza o exame de dissídio
interpretativo.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional exige comprovação e demonstração, esta,
em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstân cias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.017.293/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

29/8/2022
31/8/2022 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
ELENCADOS. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do CC/02 e art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores se
deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem ? apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente ? não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

(AgInt no AREsp n. 2.037.628/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022
29/8/2022
sem destaque no original)
–

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator -
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
20/10/2021
DJe
).
17/11/2021
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-
probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, no âmbito
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.092.111/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de

15/8/2022
18/8/2022 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC/73.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

ANALÍTICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 5 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg.
Tribunal estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma
fundamentada.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a
simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas
as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os
requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ.
3. Não é possível alterar o entendimento da Corte de origem quanto
ao valor da correção monetária, mormente porque a referida análise foi
realizada com base no instrumento contratual, incidindo, no ponto, a
Súmula 5 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.005.410/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
sem destaque no
15/8/2022
26/8/2022 –
original)

Assim, porque HASSE ADVOCACIA não demonstrou o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não
conhecimento do recurso especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto (e-STJ, fls. 3,191/3.200 - destaques no original).

De qualquer sorte, por derradeiro, a assertiva de que o Tribunal estadual
teria alterado o seu entendimento no tocante ao contrato de prestação de serviços
advocatícios e rompimento antecipado não configura omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, o que não permite nenhuma modificação do julgado.
Veja-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO PATRIMONIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONCESSÃO
DE EFEITOS INFRINGENTES. OFENSA CARACTERIZADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, nos ditames do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código
de Processo Civil.
2. A modificação do julgado por meio dos embargos de declaração é
admitida apenas excepcionalmente quando constatado tratar-se de
decisão judicial que se afigure omissa, obscura, contraditória ou que
esteja eivada de erro material, não sendo possível a utilização do
referido recurso para o fim de reinaugurar, em virtude do mero
inconformismo da parte vencida, discussão a respeito de questões já
decididas.
3. A simples mudança de entendimento do tribunal de origem acerca
de matéria anteriormente apreciada, ausentes erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, não autoriza a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos de declaração. Precedentes.
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

4. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.175.951/BA, relator Ministro Humberto Martins, relator para
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
- sem destaque no original)
11/3/2025
24/3/2025

Em suma, a pretensão desborda da previsão do art. 1.022 do NCPC.
Assim, verificado o caráter protelatório dos presentes embargos de
declaração na medida em que se constatou a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
e a não comprovação da divergência jurisprudencial, condeno HASSE ADVOCACIA ao
pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em favor do embargado
BANCO DO BRASIL S. A., nos termos do art. 1.026, § 2o, do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração, com imposição de
REJEITO
multa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:12
Código de Controle do Documento: 2d533d24-4b28-4ef0-be36-56ae6cd4016c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.878.157 / SC
Número Registro: 2025/0081722-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50112846020238240036
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
Documento eletrônico VDA51385695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:10
Código de Controle do Documento: 8c7bc606-ef43-4554-b3b6-22f4c1640a50

RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
07/10/2025
13/10/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:10
Código de Controle do Documento: 8c7bc606-ef43-4554-b3b6-22f4c1640a50